Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701153-89.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ANTONIO ROMUALDO SOARES LIMA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 34623288, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o exame do agravo interno interpostos pelo embargante. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID 34940743, sustenta que estariam configuradas omissões e obscuridade no v. acórdão recorrido, quanto à análise da tese de inexistência dos requisitos previstos no do artigo 94, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 para fins de expedição de certidão com a finalidade de instruir pedido de falência. No entanto, em consulta aos autos do processo originário, constata-se que a embargante, após a interposição do agravo de instrumento, ofertou bem imóvel à penhora (ID 116097225). O termo de penhora já se encontra lavrado (ID 117995950) e o imóvel já foi avaliado (ID’s 123186635 e 123186636). Não consta dos autos do processo originário informação a respeito da expedição da certidão requerida pelo agravado. O oferecimento de bem à penhora torna inviabilizada a expedição da certidão prevista no artigo 94, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, porquanto não mais subsiste a tríplice omissão exigida pelo inciso II do mesmo dispositivo legal, indispensável ao ajuizamento da ação de falência. Dessa forma, é de se considerar, prima facie, evidenciada a perda superveniente do interesse recursal por parte da embargante. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação da embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 às 15:02:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora